Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703382-24.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EMBARGADO: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, SMIDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recuso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, um pedido de reconsideração, ao argumento de que não teria tomado ciência da determinação para que ela comprovasse a regularidade do pagamento do preparo. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “Conforme orientação firmada na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1678185/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009